Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA AÉREA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO VOO. TRÁFEGO AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela empresa ré em que alega que a autora foi devidamente informada do cancelamento de seu voo, e que o atraso da viagem ocorreu em razão da incidência de evento inevitável, qual seja o alto índice de tráfego na malha aeroviária. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil).

6. A alteração da malha aérea em razão de tráfego aéreo constitui fortuito interno e se acha inserida no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa apta a afastar a responsabilidade pelos danos causados ao passageiro em razão do cancelamento do voo. Precedente: (Acórdão n.1153120, 07427278320188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS).

7. Diante do cancelamento e da indisponibilidade de novos voos, na mesma data, para o destino desejado, a autora, ora recorrida, aceitou a reacomodação em voo, com destino diverso, posteriormente necessitou contratar locação de veículo para chegar ao seu destino final, somente 12 horas após o inicialmente previsto.

8. Tais fatos são aptos a atingir a integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva do consumidor, atributos que integram os direitos da personalidade, ultrapassando, assim, o mero dissabor. Caracterizado, pois, o dano moral, é cabível a indenização.

9. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.

10. Sentença reformada em parte, tão somente para reduzir o valor arbitrado, a título de danos morais, para o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).